Tribunal: STF
Processo: ARE 1562341
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 523 do Supremo Tribunal Federal e a dissonância do caso dos autos com o Tema 1.199 da Repercussão Geral (doc. 395).



    Os embargantes sustentam a ocorrência de erro material na decisão embargada, sob o argumento de que: 



     a r. decisão embargada incorreu em flagrante erro material ao tratar de matéria que não guarda qualquer relação com a questão de fundo do presente feito. Conforme se verifica, o despacho faz menção à "regulamentação de abono de permanência de Delegados de Polícia do Estado de Goiás", tema totalmente alheio ao objeto deste recurso extraordinário (doc. 396, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios merecem acolhida, ante a presença de erro material no relatório da decisão monocrática (doc. 395, pp. 1 e 2).



    Assim, onde se lê:



    Aduzem os recorrentes que: 



    mostra-se desnecessário examinar a matéria fática e probatória, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito, ou seja, a possibilidade de regulamentação a fim de garantir o direito constitucionalmente assegurado aos Delegados de Polícia do Estado de Goiás de gozar do abono de permanência (doc. 39, p. 4). 



    Refutam, também, o óbice da Súmula 280/STF, afirmando que:



    apesar de reconhecer a existência da garantia constitucional ao abono de permanência aos servidores que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade, em sede de Sentença e Acórdão, tal direito foi indeferido no âmbito estadual por ausência de legislação específica, de modo que o Tribunal de origem violou o artigo 5º, LXXI, e artigo 40, §19, ambos da Constituição Federal (doc. 39, p. 5).



    Dizem, ainda, que: 



    o Tribunal de origem ofende o direito dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás ao estabelecimento de condições legais ao exercício do abono de permanência, o que por sua vez, afasta a tese proposta pela Súmula 280 do STF, já que há a presença de violação de lei constitucional (artigo 5º, LXXI, e artigo 40, §19, ambos da Constituição Federal). (Doc. 39, p. 5).



    Por fim, no agravo interposto contra acórdão do STJ, afirmam que:



    a nova lei de improbidade deve ser analisada sob o prisma de sua efetiva constitucionalidade, momento em que o mesmo princípio de máxima eficácia das garantias constitucionais deve interpretar a incidência do art. 5º inciso XL da Constituição Federal, amparando de forma mais plena possível a garantia do cidadão (doc. 266, p. 7).



    Leia-se:



    Aduzem os recorrentes que, no caso dos autos, não incide a Súmula 279/STF, porque “a analise não depende exclusivamente de reexame de prova, mas sim da ofensa ao principio do devido processo legal e do acesso ao recurso” (doc. 84, p. 10). 



    Refutam, também, o óbice da Súmula 523/STF, afirmando que “estamos diante de uma Ação Cível de Improbidade Administrativa, a qual, segundo o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, é regida pelas disposições do Código de Processo Civil” (doc. 84, p. 12).



    Dizem, ainda, que: 



    o V. despacho deixou de avaliar a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário frente à dosimetria da sanção prevista no art. 5° inciso XLVI da Constituição Federal. Deste modo, inexistindo qualquer óbice frente ao debate acerca da incidência do principio da proporcionalidade da sanção, há que se observar que neste ponto fora admitido o recurso (doc. 84, p. 15).



    Por fim, no agravo interposto contra acórdão do STJ, afirmam que:



    a nova lei de improbidade deve ser analisada sob o prisma de sua efetiva constitucionalidade, momento em que o mesmo princípio de máxima eficácia das garantias constitucionais deve interpretar a incidência do art. 5º inciso XL da Constituição Federal, amparando de forma mais plena possível a garantia do cidadão (doc. 266, p. 7).



    Posto isso, acolho os embargos de declaração para correção de erro material (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator